Tribunal: TJDFT
Processo: 0033176-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033176-39.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA RECORRIDAS: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, STEPHAN RENZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO USADO. DEFEITOS. CONSERTO. PRAZO DE TRINTA DIAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nas relações de consumo, todos que integram a cadeia consumerista são responsáveis por eventuais danos provocados ao consumidor. 2. Na hipótese de ocorrência de defeito no produto não sanado no prazo máximo de trinta dias pode o consumidor, a seu critério, exigir a substituição por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando os atos tidos por danosos não se revelam suficientes a vulnerar a dignidade da pessoa humana, desdobrada nos substratos materiais referentes à igualdade, integridade psicofísica, liberdade e à solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial. 4. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337 do Código de Processo Civil, sustentando ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ser parceira da corré, notadamente em virtude de o veículo em questão ser usado; b) artigos 186, 927, 884, 886 e 44, todos do Código Civil, 18, § 1o, e 26, inciso II, e § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que, como fabricante, não possui responsabilidade civil para responder, solidariamente, para indenizar os prejuízos advindos por defeito apresentado no veículo adquirido. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Lúcia Helena Santana D’Angelo Mazará, OAB/SP 139.046. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 337 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). De igual modo, recurso especial não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 186, 927, 884, 886 e 944, todos do Código Civil, 18, § 1o, e 26, inciso II, e § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA MORA DA EMPRESA PARA A DATA DA EXPEDIÇÃO DO 'HABITE-SE'. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 2.(...) omissis 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1794544/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Por fim, em atenção ao id 19539687-pág 35, determino que as publicações referentes à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Lúcia Helena Santana D’Angelo Mazará, OAB/SP 139.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003